Tribunal: TJBA
Processo: 8049731-37.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n. 8049731-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Criminal

REQUERENTE: VALDETE MARIA DE JESUS RAMOS

Advogado(s): LEONARDO VIDAL GUERREIRO RAMOS

REQUERIDO: 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SERRINHA e outros

REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 157, § 3º, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÕES DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DENÚNCIA E NULIDADE PROCESSUAL POR DEFEITO NA PROCURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ESTREITOS LIMITES DA REVISÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE CONFORME JÁ EXAMINADAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA NA DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. UTILIZAÇÃO DA MAIORIDADE DAS VÍTIMAS NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "H", DO CÓDIGO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

I. Caso em exame

1. A Revisão Criminal busca a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado contra a Requerente (Valdete Maria de Jesus Ramos) pela prática do crime de roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal grave (Art. 157, §3º, CP), com aplicação da agravante de crime cometido contra pessoa maior de 60 anos (Art. 61, II, “h”, CP), resultando em pena final de 10 (dez) anos e 2 (dois) meses de reclusão. A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade do ato de reconhecimento pessoal e a inépcia da denúncia por ausência de justa causa, e, subsidiariamente, o vício de
bis in idem
na dosimetria da pena, requerendo a absolvição ou a redução da reprimenda.

II. Questão em discussão

2. A Revisão Criminal é meio hábil para reexaminar o conjunto fático-probatório da ação penal originária fora das hipóteses taxativas do Art. 621 do Código de Processo Penal.

3. A alegada ausência de formalidades no reconhecimento pessoal da Requerente e a suposta inépcia da denúncia comprometem a higidez da condenação transitada em julgado, autorizando a anulação da ação penal ou a absolvição?

4. O Juízo sentenciante incorreu em
bis in idem
ao valorar a idade avançada das vítimas (maiores de 60 anos) na primeira fase da dosimetria (circunstâncias judiciais) e, posteriormente, aplicar a agravante prevista no Art. 61, II, “h”, do Código Penal?

III. Razões de decidir

5. A Revisão Criminal não se presta a funcionar como nova instância recursal ordinária, vedando-se o reexame aprofundado de provas já valoradas sob a égide do contraditório e da ampla defesa, salvo comprovação cabal de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, ou o surgimento de prova nova, o que não se verificou no caso concreto quanto às teses absolutórias.

6. O conjunto probatório demonstrou que as vítimas já conheciam a Requerente, afastando a necessidade estrita de formalidades do reconhecimento pessoal (Art. 226 do CPP) e confirmando a autoria por outros elementos idôneos, além de o momento processual para arguição de inépcia ou ausência de justa causa ter sido superado pelo trânsito em julgado da condenação.

7. Reconhece-se a ocorrência de
bis in idem
na fixação da pena imposta, uma vez que a condição de as vítimas serem idosas foi indevidamente considerada tanto como circunstância judicial desfavorável para exasperação da pena-base quanto como agravante genérica do Art. 61, II, “h”, do Código Penal na segunda fase da dosimetria, impondo-se a reforma da pena para afastar a agravante.

IV. Dispositivo

8. Revisão Criminal julgada parcialmente procedente para redimensionar a pena em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal de nº
8049731-37.2025.8.05.000
0
,
em que conf
igura como requerente,
VALDETE MARIA DE JESUS RAMOS
.
Acordam

os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
DA REVISÃO CRIMINAL
E

JULGA
R PARCIALMENTE
PROCEDENTE
,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator